Tribunal: TJDFT
Processo: 0027694-16.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0027694-16.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: FLAVIA BALBINA HACKBARTH AZAMBUJA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se, com urgência, conforme determinado no item 3 do despacho ID 18738512. Instrua-se o ofício com cópia da decisão ID 19227473 e alvará de autorização judicial ID 18713100. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios